Tribunal: TJSP
Processo: 1016522-56.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL – VEÍCULO AUTOMOTOR – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM DOBRO – IMPROCEDÊNCIA – APELO DO AUTOR – Autor que insiste na restituição em dobro dos valores pagos em razão de inadimplemento do prazo de entrega por parte da ré – Inadmissibilidade – Ausência de qualquer elemento probatório nos autos que demonstre que os valores adiantados pelo comprador seriam a

Ementa:
COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL – VEÍCULO AUTOMOTOR – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM DOBRO – IMPROCEDÊNCIA – APELO DO AUTOR – Autor que insiste na restituição em dobro dos valores pagos em razão de inadimplemento do prazo de entrega por parte da ré – Inadmissibilidade – Ausência de qualquer elemento probatório nos autos que demonstre que os valores adiantados pelo comprador seriam a título de arras penitenciais – Montante que, em verdade, se caracteriza como arras confirmatórias ou assecuratórias, ou seja, início de pagamento e adiantamento do preço – Inaplicabilidade do artigo 418 do Código Civil – Restituição integral dos valores efetivamente pagos – Indevida, entretanto, a sua devolução em dobro – Natureza remuneratória e não moratória – Sentença mantida – Verba honorária majorada na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil – Recurso improvido.